Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-41.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS N.: 1001007-41.2024.8.11.9005
IMPETRANTE:
PACIENTE: EMERSON VELOZO
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
HABEAS CORPUS. ARTIGO 310 DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. IRREGULARIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CRIME PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA
1. A formalização da suspensão condicional do processo pressupõe o recebimento da denúncia. É nesta etapa que o magistrado examina se a peça acusatória preenche ou não os requisitos normativos para seu adequado processamento. Com isso, permite-se que a proposta de suspensão condicional do processo seja realizada em um cenário de reconhecida legalidade, e evita-se que o acusado venha a aceitar o benefício em casos de inépcia ou de ausência de justa causa para processamento do feito.
2. Considerando que a proposta foi ofertada sem o recebimento da peça acusatória, de rigor a sua nulidade, pois nítida a violação ao devido processo legal.
3. Quanto ao mais, configura-se no caso concreto a prescrição da pretensão punitiva, diante do decurso do lapso prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal entre a data dos fatos até os dias atuais, sem recebimento da denúncia.
4. Ordem Concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001007-41.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Condicional do processo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON VELOZO - CPF: 936.655.801-10 (PACIENTE), Juiz Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024